Tribunal: TJES
Processo: 0010063-48.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010063-48.2022.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE VENÍCIO SOUZA AZEVEDO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE RETIRANTE. TEMA REPETITIVO 962/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para excluir sócio-gerente do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema Repetitivo 962 do STJ sem analisar especificamente a tese de que a inclusão do nome do sócio na CDA inverte o ônus da prova sobre a responsabilidade tributária e a questão da validade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame da decisão para fins de rediscussão do mérito.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 962, fixou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da pessoa jurídica não pode ser autorizado contra o sócio que, embora gerente ao tempo do fato gerador, retirou-se regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular.

5)
A responsabilização pessoal do sócio, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN, exige a comprovação de conduta ilícita, como excesso de poderes, fraude ou infração à lei, não bastando a mera inadimplência tributária.

6)
A hipótese se amolda ao precedente, pois o sócio se retirou regularmente do quadro societário em 23/01/2019, antes da presunção de dissolução irregular da empresa, ocorrida em 08/07/2019.

7)
O simples fato de o nome do sócio constar da CDA como corresponsável não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, conforme o entendimento consolidado no Tema 962/STJ.

8)
Inexiste omissão, pois o acórdão embargado, ao aplicar o precedente vinculante e reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio retirante, tornou prejudicada a análise dos demais pontos, como a validade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito quando a decisão embargada apreciou a matéria de forma clara e fundamentada.

2. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 962/STJ) que reconhece a ilegitimidade passiva do sócio retirante torna prejudicada a análise de outras questões, como a validade da citação, não configurando omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre elas.

3. Conforme o Tema 962/STJ, o redirecionamento da execução fiscal contra sócio-gerente que se retirou regularmente da sociedade e não deu causa à dissolução irregular é indevido, ainda que o nome conste da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 962.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso em questão – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise versa embargos opostos pelo apelante em razão do redirecionamento da execução fiscal em face da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações Ltda, diante da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Pois bem. O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 962, firmara a tese de que
“[o] redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Observa-se que o fundamento jurídico subjacente ao precedente repetitivo é a interpretação restritiva do inciso III do art. 135 do CTN, que exige a comprovação de conduta ilícita, a exemplo de excesso de poderes, fraude ou infração à lei ou ao estatuto, para que o sócio ou terceiro com poderes de gerência seja responsabilizado pessoalmente por débitos tributários.

Dessa forma, a mera inadimplência da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, uma vez que a responsabilidade em casos de dissolução irregular deve recair sobre quem deu causa a esse evento, ou seja, a quem estava na gestão da sociedade no momento da violação das normas que regem a regular liquidação e extinção.

E a hipótese em exame se amolda com perfeição ao precedente, pois, embora o apelante exercesse a gerência da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A. (atual Agera Telecomunicações S.A.) ao tempo da constituição do débito tributário, que ocorreu em 18/07/2013, conforme a CDA nº 7931/2014, os registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo comprovam que ele se retirou regularmente do quadro societário da empresa em 23/01/2019, ou seja, antes da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, que ocorreu em 8 de julho de 2019.

Ademais, o simples fato de o apelante constar da CDA como corresponsável não
autoriza o redirecionamento da execução fiscal
, tendo em vista que o entendimento firmado no Tema 962 é claro ao dispor que, mesmo nessa hipótese, o redirecionamento não pode ser autorizado se o sócio se retirou regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, considerando que a citação para o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em 2021, quando o apelante já não mais integrava a sociedade e já havia se retirado dela de forma regular desde 2019.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para excluir o apelante do polo passivo da execução fiscal e determinar o imediato desbloqueio e restituição dos valores penhorados das contas bancárias
.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado, ao aplicar o Tema Repetitivo 962 do STJ, enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da ilegitimidade passiva do sócio retirante, o que tornou prejudicada a análise dos demais pontos, como a validade da citação.

Nesse cenário, a pretensão do embargante, a pretexto de sanar vício, visa a rediscussão do mérito, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.